Tribunal: STF
Processo: RE 262607
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO DOS SALDOS DAS
CONTAS VINCULADAS. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
                    Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Matéria
 decidida
em consonância com a jurisprudência firmada pelo Tribunal Pleno.
Extraordinário parcialmente provido. Ônus da sucumbência. Fixação.
Custas e honorários advocatícios devidamente compensados e
distribuídos entre as partes, dado que o pedido inicial não foi
integralmente acolhido.
                     Agravo regimental não provido.